Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-06.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001002-06.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAYCON CAMPOS CARNEIRO - CPF: 051.102.661-74 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), MARCIA PORTELA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 11.865.852/0001-68 (APELADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – BRIGA EM BAILE DE FORMATURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AGRESSÕES RECÍPROCAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que o Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II).

2. Certo é que o Apelante não conseguiu demonstrar falha na prestação dos serviços da Apelada, tampouco qualquer situação que pudesse ensejar sua responsabilidade pelo evento danoso e, por isso, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

3. Além de não estar demonstrado qualquer tipo de excesso por parte dos seguranças, também não ficou comprovado quem deu início às agressões físicas. A ausência dos elementos ensejadores do dever de indenizar (ato ilícito, dano e nexo de causalidade) impede a responsabilização civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maycon Campos Carneiro
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Rescisão Contratual com Pedido Liminar de Suspensão dos Efeitos do Contrato,
ajuizada pelo Apelante em desfavor de
Márcia Portela de Almeida – ME
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

O Recorrente alega que está configurada, no caso, a prática de ato ilícito pelo empregado da Apelada, consoante oitiva das testemunhas.

Aduz que diante da relação de consumo na situação apresentada, a inversão do ônus da prova faz recair sobre a Apelada o dever de comprovar que as agressões partiram do Apelante.

Sustenta que a má prestação do serviço pela empresa Apelada o impediu de desfrutar da festa de formatura contratada, o que acarreta o dever de indenizar, nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de executar novamente o que foi contratado implica no dever de restituição imediata do valor pago, devidamente atualizado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja aplicada a inversão do ônus da prova, anulado o contrato celebrado entre as partes, determinado que a Apelada restitua os valores recebidos do Apelante e, ainda, seja condenada a indenizá-lo por dano moral a ser fixado no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 103169517.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o Apelante
Maycon Campos Carneiro
ajuizou
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Rescisão Contratual com Pedido Liminar de Suspensão dos Efeitos do Contrato
em desfavor da Apelada
Márcia Portela de Almeida – ME
, alegando ter sido agredido física e verbalmente por um dos seus empregados no dia do evento de formatura, cuja realização era de responsabilidade da Recorrida.

Aduziu que celebrou contrato de prestação de serviços com a Apelada para realização de evento de formatura referente à graduação no Curso Superior de Engenharia Civil da Universidade Anhanguera, turma 2016/2, período noturno, conforme contrato de Id 103165072/103165073.

Sustentou que, no dia do evento, após a entrada dos formandos, foi ao banheiro, mas não havia sanitários liberados para utilização e, por isso, usou um balde encontrado no local para urinar.

Narrou que, nesse momento, os seguranças do evento contratados pela Apelada chegaram ao banheiro e se depararam com o apelante terminando sua necessidade fisiológica no balde e, por isso, começaram a lhe desferir palavras ofensivas.

Aduziu que, finalizado o ato, jogou o conteúdo do balde no vaso sanitário e foi lavar o utensílio. No entanto, os seguranças continuavam a lhe insultar.

Estressado com a situação, jogou o balde no chão e nesse momento os seguranças começaram a agredi-lo.

Informou que reagiu empurrando os seguranças, para tentar sair, porém foi impedido por eles que aumentaram a violência das agressões.

Juntou com a petição inicial fotos tiradas após as agressões (Id 103165074); Boletim de Ocorrência lavrado em 22/08/2016, às 12h 45min., no dia seguinte à ocorrência dos fatos; relatórios, atestados e exames médicos que comprovam a ocorrência de trauma no ombro; recibo da locação da roupa utilizada no evento, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 03 (três) recibos de pagamentos efetuados em favor da apelada nos seguintes valores: 1. R$ 589,80 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos); 2. R$ 600,00 (seiscentos reais); e 3. R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais).

E, assim, requereu:

a)

que fosse determinado à Apelada que trouxesse aos autos os dados dos empregados que estavam trabalhando como segurança no evento e, também seus respectivos certificados de autorização para o exercício da profissão;

b)

concessão de tutela provisória de emergência para suspender os efeitos do contrato de prestação de serviços e proibir a Apelada de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito;

c)

Subsidiariamente, a concessão de tutela provisória de evidência para o caso de a Apelada não apresentar as informações referentes aos seus empregados presentes no dia do evento;

d)

Inversão do ônus da prova quanto aos fatos não comprovados pelos documentos acostados à inicial.

e)

Condenação da Apelada a:

e.1) restituir-lhe o valor de R$ 1.951,80 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos);

e.2) repará-lo pelos valores que deixou de receber enquanto esteve incapacitado para o trabalho, o que traduzia o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

e.3) pagar-lhe uma pensão mensal vitalícia no importe de 30% (trinta por cento) do seu último salário;

e.4) repará-lo do valor pago pela locação da roupa utilizada no evento (R$ 250,00);

e.5) indenizá-lo por dano moral no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e

e.6) indenizá-lo por danos estéticos no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em sua defesa, a Apelada impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Apelante e apresentou outra versão para os fatos narrados na exordial.

Expôs que não foram os seguranças que surpreenderam o formando a urinar no balde, mas o empregado responsável pela limpeza do local que foi até a toalete buscar o utensílio para limpar o chão do salão de festa, pois haviam derrubado bebida.

Disse que ao se deparar com a cena, o Sr. Ezequiel Calado de O. Cunha o repreendeu dizendo
“que o balde era seu instrumento de trabalho e que não pegava bem um formando com essa atitude”.
Por isso, o Apelante juntamente com outro formando começou a agredir o Sr. Ezequiel com socos e chutes e o funcionário se defendeu.

Diante da confusão, os seguranças foram chamados para fazer cessar as agressões. Depois disso, o Apelante ficou na frente do local do evento aguardando para continuar agredindo o Sr. Ezequiel, tendo sido necessária a intervenção do Presidente da Comissão de Formatura, que pediu para o formando ir embora ou parar de confusão, pois era momento de diversão.

Juntou à contestação os autos de Inquérito Policial no 360/2017/2a DP Vila Operária de Rondonópolis, instaurado para apuração dos fatos (Ids. 103165090/103165094).

Réplica no Id 103169451, rechaçando os argumentos de defesa.

Após a instrução processual,
adveio a sentença de improcedência do pedido.

Inconformado, o Apelante recorre e busca a reforma do ato sentencial, a fim de que haja procedência dos pedidos.

Feita a necessária digressão fático-processual dos acontecimentos, passo à análise das razões do Apelo.

Com efeito, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, todavia, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na espécie, ante as circunstâncias do caso concreto, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, pois a Apelada foi contratada para prestação de serviços no baile de formatura onde ocorreu o infortúnio narrado nos autos.

Além da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, o Código de Defesa do Consumidor expões também situações que excluem sua responsabilidade se configuradas.

O art. 14, § 3.o, II, do referido diploma legal prevê que comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor de serviços não será responsabilizado,
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como muito bem pontuado na sentença recorrida, o Apelante quedou-se inerte em comprovar que as lesões por ele sofridas foram decorrentes de ações dos seguranças ou mesmo de excessos por eles praticados.

As testemunhas foram uníssonas em confirmar a ocorrência da briga, mas nenhuma delas trouxe elementos suficientes para comprovar que os seguranças agrediram o Apelante fisicamente, mas sim que agiram para conter uma situação de briga no banheiro.

O amigo do Apelante, o informante Eduardo Garcia Bernacz, afirmou que os seguranças retiraram ele e o Apelante do local, usando de força para contê-los, mas não relatou qualquer tipo de agressão física empreendida contra ele ou contra o formando (áudios de Ids. 103169474/103169476).

O segurança que presenciou os fatos e atuou na separação da briga, Sr. Tiago Mascarenhas de Souza, afirmou em seu depoimento que o Apelante estava muito alterado e a todo tempo xingava o responsável pela limpeza do local, o Ezequiel, com quem o Recorrente entrou em vias de fato em decorrência da situação de ter urinado no balde (áudios de Ids. 103169485/103169489).

A testemunha Valdiney de Lima Santana, um dos responsáveis pela comissão de formatura, relatou que não presenciou a confusão do banheiro, mas viu os seguranças retirando o Apelante do local e afirmou a inocorrência de excessos. Ressaltou, inclusive, que a retirada de pessoas envolvidas na confusão do local do evento está de acordo com o contrato que previa justamente a retirada do formando ou de qualquer convidado do local do baile na eventual ocorrência de briga ou confusão (áudios de Ids. 103169493/103169496).

É cediço que o Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II).

Acerca do tema, Moacyr Amaral Santos esclarece que em Juízo, os fatos não se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer: os fatos devem ser provados.

Assim, cada parte deve fazer prova daquilo que alega, sob pena de sair vencido na demanda. Ou seja, os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as afirmações dos fatos que fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do ônus da prova. (SANTOS, Moacyr Amaral, Prova Judiciária no Civil e no Judicial, v. I, no 227).

Em igual sentido a lição de Humberto Theodoro Júnior:

Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
(THEODORO Jr., Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18 ed., Ed. Forense, p. 421).

Certo é que o Apelante não conseguiu demonstrar falha na prestação dos serviços da Apelada, tampouco qualquer situação que pudesse ensejar sua responsabilidade pelo evento danoso e, por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência colacionada abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR.
SUPOSTA AGRESSÃO FÍSICA EM BAILE DE FORMATURA POR SEGURANÇA CONTRATADO PELA EMPRESA RÉ.
EXCESSO NA ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NÃO VERIFICADO.
FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ATITUDE REPROVÁVEL DO PRÓPRIO DEMANDANTE, QUE DEU CAUSA À SUA RETIRADA DO EVENTO.
ESCORIAÇÕES CONDIZENTES COM O ATO DE CONTENÇÃO DO FORMANDO NO MOMENTO DA SUA EXPULSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSC. RAC: 03037974120158240033. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Civil. Relator: Ricardo Fontes. Julgamento: 17/12/2019 - sem destaque no original).

Com efeito, além de não ficar demonstrado qualquer tipo de excesso por parte dos seguranças, também não ficou comprovado quem deu início às agressões físicas.

Como bem mencionado no ato sentencial:

[...] In casu é nítido que houve agressão física de ambas as partes. Contudo não ficou caracterizado quem, de fato, teria dado início a essas agressões.

Sabemos que quem age de forma a afastar uma agressão injusta ou eminente, usando de meios necessários para repelir a agressão não pratica ato ilícito.

Voltando a prova colhida em audiência de instrução, na qual ficou cabalmente demonstrada as agressões recíprocas, tenho que o pleito não prospera em sua totalidade, posto que não há o dever de indenizar.[...].

Nesse viés, colaciono os julgados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO OFENSIVA - AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS - RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS PARTES - REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA. 1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC). 2. Para que se configure a obrigação de indenização, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 3. Comprovando-se nos autos que as partes irrogaram agressões verbais recíprocas, em âmbito familiar, sem que seja possível apontar o responsável pelo início das desavenças, não restam configurados os requisitos do dever de indenizar, posto que, nesse caso, ambos os lados são responsáveis pelo advento da ação ofensiva. Precedentes. 4. Recurso desprovido.
(TJMG. RAC: 10554130009174001. Órgão Julgador: 9.a Câmara Cível. Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado). Julgamento: 01/09/2021. Publicação: 08/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. AGRESSÕES RECÍPROCAS. Não há que se falar em indenização por danos morais, quando ficar demonstrado nos autos que as discussões e provocações alegadas pelo autor, também foram por ele praticadas contra o requerido, em evidente demonstração de que ambas as partes agiram de forma reprovável, sem contudo, configurar responsabilidade civil a ser reparada, por falta dos seus requisitos ensejadores, a saber, ato ilícito, dano injusto, nexo de causalidade e a culpa. RECURSO DESPROVIDO.
(TJGO. RAC 01567381920188090051. Órgão Julgador: 4.a Câmara Cível. Relator: Sebastião Luiz Fleury. Julgamento: 10/05/2019. Publicação: 10/05/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1. Para que se configure o ato ilícito que enseja a reparação in casu, é necessário que simultaneamente ocorram as seguintes situações: [1] fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; [2] ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e [3] nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 2. Com efeito, comete ato ilícito aquele que causa lesão à integridade física ou psicológica de outrem, devendo responder pelos eventuais danos morais e materiais advindos da agressão.
(TJMG. RAC: 10000191140532001 MG. Relator: Otávio Portes. Julgamento: 27/05/2020. Publicação: 28/05/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR OFENSAS E AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS.
PROVA ORAL CONTRADITÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA de improcedência MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR.

RI: 00151611420198160018. Órgão Julgador: 3.a Turma Recursal. Relatora: Fernanda Karam de Chueiri Sanches. Julgamento: 28/08/2020. Publicação: 31/08/2020).

Diante dessas considerações, concluo que a sentença está em sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e, tendo em vista a inexistência de razões para ensejar sua modificação, mantenho-a incólume.

Sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022